Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-74.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001448-74.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: ANA PAULA MATOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO SILVA SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
HELIOPOLIS. TE
RÇO DE FÉRIAS. CÁLCULO SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO GOZADO. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE 45 DIAS ANUAIS DE FÉRIAS. TERÇO INCIDENTE APENAS SOBRE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.241/STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001448-74.2023.8.05.0057,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS
e, como Apelada,
ANA PAULA MATOS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .